Tribunal: TJPA
Processo: 0801127-11.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801127-11.2021.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARINES SILVA ARRAIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MODULAR OS EFEITOS DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FATO OU ARGUMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que, ao julgar a Apelação Cível do banco réu, deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a condenação por danos morais e modulando os efeitos da restituição em dobro para os descontos realizados após 30/03/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Analisar se as razões do Agravo Interno da autora apresentam fundamentação nova e relevante, capaz de infirmar a decisão monocrática que, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastou os danos morais e modulou a repetição de indébito, ou se a parte agravante se limita a reiterar teses já rechaçadas, expressando mero inconformismo com o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos, limitando-se a expressar inconformismo e a reiterar teses já devidamente analisadas na decisão monocrática, não merece provimento.

2.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se corretamente na jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a fraude bancária ou os descontos indevidos, por si sós, não configuram dano moral
in re ipsa
(presumido), exigindo-se a demonstração de circunstâncias agravantes que extrapolem o mero aborrecimento, o que não ocorreu no caso.

3.

A modulação dos efeitos da repetição de indébito em dobro, para que se aplique apenas aos descontos realizados após a publicação do acórdão paradigma do STJ (EREsp 676.608/RS, em 30/03/2021), também seguiu estritamente o entendimento da Corte Superior, não havendo erro a ser corrigido.

4.

A ausência de fato ou argumento novo, somada à reiteração de teses já superadas pela jurisprudência invocada na decisão agravada, reforça o caráter de mero inconformismo do recurso, impondo sua rejeição e a aplicação da sanção processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese:
É de se negar provimento ao Agravo Interno quando a parte agravante não apresenta qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, e esta se encontra solidamente fundamentada na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto aos critérios para a configuração do dano moral em casos de descontos indevidos e à modulação dos efeitos da tese sobre a repetição de indébito em dobro.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil: arts. 932, IV, e 1.021, §§ 4º e 5º.

·

Código de Defesa do Consumidor: art. 42, parágrafo único.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ - EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2021.

·

STJ - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 14/12/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 18/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARINÊS SILVA ARRAIS

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 20127764) em face da decisão monocrática (Id. 19714486) proferida pela então relatora, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

A decisão monocrática reformou em parte a sentença de primeiro grau (Id. 14508230), que havia condenado o banco à declaração de nulidade do contrato, à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais de R$ 2.000,00. O provimento parcial do apelo do banco resultou no afastamento da condenação por danos morais e na modulação da repetição de indébito, para que a devolução em dobro incidisse apenas sobre os descontos efetuados após 30 de março de 2021, sendo simples a restituição dos valores anteriores.

Em suas razões (Id. 20127764)
, a agravante (autora da ação originária) sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Alega que os descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido e que a instituição financeira agiu com má-fé, o que justificaria a repetição em dobro de todos os valores. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou pelo provimento do agravo para que seja restabelecida na íntegra a sentença de primeiro grau.

Intimado, o banco agravado apresentou contrarrazões (Id. 20647483)
, pugnando pela manutenção da decisão monocrática e pelo desprovimento do recurso.

Relatados.

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e gratuito; preenchendo, pois, os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ausentes preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo à agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, tenho que a agravante não logrou êxito em seu mister. Ao contrário, limita-se a reiterar os argumentos já vencidos na apelação e devidamente analisados na decisão monocrática, sem trazer qualquer fato ou fundamento novo capaz de infirmar as conclusões da eminente relatora originária.

A decisão monocrática atacada (Id. 19714486) foi precisa ao aplicar o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. No tocante aos danos morais, ponderou corretamente que, embora constatada a falha na prestação do serviço (descontos indevidos), tal fato, por si só, não gera dano moral presumido. Conforme jurisprudência citada no
decisum
, "a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC).

No caso concreto, a agravante não demonstrou a ocorrência de qualquer desdobramento fático que extrapolasse o mero aborrecimento, como a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, de modo que o afastamento da condenação indenizatória foi medida acertada.

Da mesma forma, quanto à repetição do indébito, a decisão monocrática aplicou com exatidão a tese firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que, apesar de ter definido a desnecessidade de comprovação de má-fé para a devolução em dobro, modulou seus efeitos para que a tese se aplicasse somente às cobranças realizadas após a publicação do respectivo acórdão (30/03/2021). A decisão agravada, portanto, foi preferida em estrita conformidade com o precedente vinculante da Corte Superior.

Ao ignorar o núcleo da fundamentação, que é a aplicação de jurisprudência pacífica e vinculante, e insistir em teses já superadas, a agravante não infirma a decisão; apenas demonstra seu inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. Não há, portanto, qualquer fato ou argumento novo que justifique a reforma do julgado.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, ao tempo que, bem como pela condenação da parte agravante ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida considerando que o Agravo Interno se mostra manifestamente improcedente e visa apenas à rediscussão de matéria já pacificada.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 18/08/2025